Tribunal: TJMT
Processo: 1010085-05.2020.8.11.0015
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010085-05.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDILSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 951.943.801-78 (APELADO), LUIZ PINHEIRO - CPF: 093.543.950-15 (ADVOGADO), ALAIR ANTONIO ELGERT - CPF: 283.420.899-91 (APELANTE), ANTONIO FERNANDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 905.685.088-15 (ADVOGADO), PEDRINHO NOSCHANG - CPF: 015.112.331-41 (ASSISTENTE), OSVALDO JORGE DA SILVA (ASSISTENTE), ALAIR FERNANDO ELGERT - CPF: 699.788.751-15 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATOS DE ARRENDAMENTO AGRÁRIO – PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS PARA ADEQUAÇÃO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA, VALORES DEVIDOS E CONDENAÇÃO NA REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CULTURA DE HORTALIÇAS CULTIVADA NO LOCAL ARRENDADO – INCIDÊNCIA DAS NORMAS DE DIREITO AGRÁRIO DE ORDEM PÚBLICA – ESTATUTO DA TERRA E DO DECRETO Nº 59.566/1966 – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA NO QUE ATINE AOS LIMITES DE PRAZO DE VIGÊNCIA E DE VALOR DO ARRENDAMENTO – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

O caso deve ser analisado à luz do Estatuto da Terra e do Decreto nº. 59.566/1966, isso porque, do conteúdo das notas fiscais acostadas aos autos, infere-se que a cultura cultivada no local é de hortaliças (alface, rúcula, etc.), cultura de exploração temporária que implica a análise do caso sob a égide das normas de direito agrário.

Como bem destacado e esmiuçado na sentença recorria, na esteira do entendimento do STJ,
“em se tratando de contrato agrário, o imperativo de ordem pública determina sua interpretação de acordo com o regramento específico, visando obter uma tutela jurisdicional que se mostre adequada à função social da propriedade”
, de modo que
“as normas de regência do tema disciplinam interesse de ordem pública, consubstanciado na proteção, em especial, do arrendatário rural, o qual, pelo desenvolvimento do seu trabalho, exerce a relevante função de fornecer alimentos à população”
(STJ - REsp: 1455709 SP 2014/0116452-6, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 05/05/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2016).

A despeito da autonomia privada poder ser aplicada, tal possibilidade e liberdade de conformação encontra limite nas normas de direito agrário, contra as quais as normas contratuais devem se enquadrar.

A sentença recorrida encontra-se assentada em diversos julgados do STJ, além de ser bastante elucidativa e metódica no que tange à aplicação das balizas do Estatuto da Terra e do Decreto nº 59.566/1966 ao caso no que atine aos prazos de vigência, renovação automática, preço de arrendamento e repetição de indébito.

Os instrumentos de renovação firmados com definição de prazo anual, estão em dissonância com a disposição legal, devendo serem adequados em conformidade com as normas de regência, mormente porque
“a fixação do prazo mínimo tem por objetivo proteger o arrendatário, a fim de que possa desenvolver atividade pecuária e agrícola fixando-se no local, realizando melhorias e investimentos na área arrendada”
, o que impôs o escorreito reconhecimento da nulidade dos aditivos contratuais que previam prazo mínimo diverso da norma de observância obrigatória de ajuste trienal, ainda que estipulado em consenso entre as partes.

A falta de notificação do arrendador ao final dos contratos acarreta a automática renovação do arrendamento, estando correta o desenho do juízo
a quo
de como os contratos de arrendamento rural celebrados entre as partes devem ser considerados.

Escorreita a conclusão atinente ao valor correto devido pelo arrendamento rural, o qual encontra limite no art. 16 do Decreto nº. 59.566/1966 e respectivo art. 95, XII do Estatuto da Terra estabelece, conforme citado julgado do STJ no REsp nº. 641.222/RS (relator Ministro Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, julgado em 5/8/2004), sendo bastante minuciosa, no ponto, a fundamentação da sentença recorrida.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1010085-05.2020.8.11.0015

APELANTE:

ALAIR ANTONIO ELGERT

APELADO:

EDILSON RODRIGUES DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA.

SRA.

DESA.

ANTÔNIA

SIQUEIRA
GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia

Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALAIR ANTONIO ELGERT
(requerido),

contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop,
Dr. Cristiano dos Santos Fialho
, o qual, nos autos da “
Ação Revisional de Contrato Agrário com Repetição de Indébito”
n° 1010085-05.2020.8.11.0015, ajuizada pelo apelado autor
EDILSON RODRIGUES DA SILVA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:
“
a) Declarar a nulidade das cláusulas contratuais que preveem prazo de vigência e valores do arrendamento, sem a observância do dispositivo nas leis de regência (Estatuto da Terra e Decreto nº 59.566/66). b) Determinar a renovação automática trienal dos contratos de renovação do arrendamento rural, encerrando-se o ajuste em 30/05/2025 e vigente por prazo indeterminado, caso não haja notificação por parte do arrendador, no prazo legal. c) determinar o recálculo do preço do arrendamento, observando-se o percentual da área do arrendamento em relação ao valor declarado no ITR declarado no ano anterior, com reajuste pelo IGP-M, a ser apurado em liquidação de sentença. d) condenar o réu a restituir o valor cobrado em excesso a título de aluguéis, permitida a compensação de valores, corrigidos monetariamente pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês, contados de cada desembolso”
(sic).

A sentença recorrida condenou ainda
“
o requerido no pagamento de custas judiciais e honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor atualizado atribuído à causa, considerando-se o trabalho desenvolvido por parte do advogado, a natureza da demanda e o intervalo de tempo que o processo tramitou”

(sic).

Nas razões do apelo Id. 178625097, o requerido apelante sustenta, em síntese, a incorreção da sentença recorrida.

Pede que seja dado provimento ao recurso
“para reconhecer
que o contrato entabulado em 01/06/2019 a 30/05/2020 - com 1 (ano) de validade, seja retificado para 01/06/2019 a 30/05/2022 (ID 35734430), desta feita o mesmo se findaria ao tempo do deslinde judicial, ademais, a decisão ora guerreada afeta diretamente os interesses particulares do Apelante”
;
“para reconhecer que o Decreto nº 56.566/66 não se aplica no caso presente, haja vista que o artigo 95, inciso XII, do Estatuto da Terra deve incidir sobre o valor real do imóvel e não apenas em relação ao cadastro do valor do imóvel, pois valores desatualizados das áreas rurais prejudica fatalmente a apreciação do feito pelo Poder Judiciário”
; bem como para
“em razão da não aplicação do Decreto acima citado, reconhecer que não há recalcula a ser feito e, via de consequência, nenhum valor a restituir”

(sic).

Certidão de tempestividade e de recolhimento do preparo no Id. 178625099.

Intimada, a parte recorrida autora apresenta contrarrazões na peça Id. 178628751, aduzindo, em suma, a improcedência dos argumentos recursais e a correção da sentença proferida, a qual deve ser mantida, desprovendo-se o apelo interposto.

É relatório.

VOTO

EXMA.

SRA.

DESA.

ANTÔNIA

SIQUEIRA
GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia

Câmara:

Preparado, adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia em aferir a correção ou não da sentença que acolheu em parte os pedidos iniciais, revisando os contratos de arrendamento e adequando-os aos ditames do Estatuto da Terra e Decreto n°. 59.566/66 no que atine aos prazos de vigência, renovação automática, preço de arrendamento e repetição de indébito.

Pois bem.

Antes de adentrar a análise da insurgência recursal, a fim de ilustrar a controvérsia, entendo pertinente trazer à colação a íntegra da sentença objeto do recurso. Veja-se:

“
Trata-se de Ação Revisional de Contrato Agrário com Repetição de Indébito ajuizada por
Edilson Rodrigues da Silva
contra
Alair Antônio Elgert
, na qual narrou, em síntese, que em 01/05/2014 firmou contrato de arrendamento rural com o requerido pelo período de 05 anos. Previamente ao final do período, renovaram o contrato por mais 05 anos, todavia, não observou que no instrumento constou o prazo de apenas 01 ano. Asseverou que o prazo e o valor cobrado pelo arrendamento estão em desacordo com o Estatuto da Terra. Pediu que o requerido exiba as declarações de ITR, para que seja possível efetuar o cálculo do valor correto do arrendamento. Requereu consignação em pagamento do valor que entende correto e a procedência do pedido para o fim de revisar o contrato, estabelecendo o prazo verbalmente avençado e o valor do arrendamento de acordo com a lei e seja o requerido condenado a restituir o valor pago a maior durante toda a relação jurídica (ID 43169898).

Recebida a inicial (ID 49245155), foi efetivada a citação do requerido (ID 50393673).

O requerido apresentou defesa (ID 51978053), ocasião em que expôs em suma, que o contrato está de acordo com as normas legais, tanto com relação ao tempo de vigência, quanto ao valor cobrado pelo arrendamento. Afirmou que a obrigação do autor em irrigar as árvores frutíferas a fim de obter um desconto no arrendamento é uma benesse, porquanto o custo com esse serviço é ínfimo. Aduziu que o autor subarrendou a área, que era vedado em contrato. Impugnou o valor apontado como indevido referente a benfeitorias. Postulou pela improcedência do pedido.

Houve réplica, instante em que o autor rechaçou as proposições apresentadas pela defesa e reprisou os argumentos tecidos na inicial (ID 57650853).

O requerido postulou pela expedição de alvará dos valores depositados nos autos (ID 71467522), mas foi indeferido por não se tratar de valores incontroversos (ID 90302892).

Intimadas a especificarem provas (ID 70591895), as partes requereram a produção de prova oral (ID’s 71788324 e 71468445).

Em audiência de instrução e julgamento (ID 94527550), foi colhido o depoimento de duas testemunhas e um informante.

Em seguida, as partes apresentaram alegações finais (ID’s 96259117 e 106170853).

Vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório. Decido.

Não subsistem questões preliminares que demandem análise e, conforme se denota do exame dos autos, os ditames processuais foram observados, não existindo quaisquer nulidades processuais a serem decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa, referente à realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide (condições da ação e pressupostos processuais), passo a análise da questão de fundo da demanda.

O ajuizamento de ação revisional de contrato de arrendamento rural, pactuado por longo período de tempo, é plenamente possível/aceitável, para o fim de discutir as cláusulas inicialmente estabelecidas, como forma de corrigir os excessos ou defasagens do preço, preservando o equilíbrio contratual entre as partes, sobretudo diante do interesse social atribuído às relações de direito agrário e a proteção especial que possui aquele que dá destinação produtiva à terra. Com efeito, de acordo com a norma de regência, o “arrendamento rural é o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a ceder à outra, por tempo determinado ou não, o uso e gozo de imóvel rural, parte ou partes do mesmo, incluindo, ou não, outros bens, benfeitorias e ou facilidades, com o objetivo de nele ser exercida atividade de exploração agrícola, pecuária, agroindustrial, extrativa ou mista, mediante, certa retribuição ou aluguel, observados os limites percentuais da Lei” [art. 3º do Decreto nº 59.566/1966].

E mais, o
Estatuto da Terra, que disciplina a política agrícola e dá outras providencias, prevê no art. 95 os prazos para o ajuste do arrendamento rural, regra que também consta no art. 13 do Decreto nº 59.566/1966
. Senão vejamos:

Art. 95. Quanto ao arrendamento rural, observar-se-ão os seguintes princípios: I - os prazos de arrendamento terminarão sempre depois de ultimada a colheita, inclusive a de plantas forrageiras temporárias cultiváveis. No caso de retardamento da colheita por motivo de força maior, considerar-se-ão esses prazos prorrogados nas mesmas condições, até sua ultimação; II - presume-se feito, no prazo mínimo de três anos, o arrendamento por tempo indeterminado, observada a regra do item anterior;

Art 13.
Nos contratos agrários, qualquer que seja a sua forma, contarão obrigatoriamente, clausulas que assegurem a conservação dos recursos naturais e a proteção social e econômica dos arrendatários e dos parceiros-outorgados a saber
(Art. 13, incisos III e V da Lei nº 4.947-66); I - Proibição de renúncia dos direitos ou vantagens estabelecidas em Leis ou Regulamentos, por parte dos arrendatários e parceiros-outorgados (art.13, inciso IV da Lei número 4.947-66);
II - Observância das seguintes normas, visando a conservação dos recursos naturais: a) prazos mínimos, na forma da alínea " b ", do inciso XI, do art. 95 e da alínea " b ", do inciso V, do art. 96 do Estatuto da Terra: -
de 3 (três), anos nos casos de arrendamento em que ocorra atividade de exploração de lavoura temporária e ou de pecuária de pequeno e médio porte; ou em todos os casos de parceria
;

Pois bem.
Compulsando os elementos informativos produzidos no processo, denota-se, a partir da observação do conteúdo das notas fiscais arquivadas aos eventos nº 35735215 e 35735217, que
a cultura cultivada no local é de hortaliças (alface, rúcula, etc.)
,
o que se enquadra como cultura de exploração temporária, em que, após a colheita necessitam de novo plantio para produzir
.
Disso deduz-se, portanto, que o prazo mínimo para o contrato de arrendamento rural é o de 03 (três) anos
.

Do confronto/cotejo analítico do material cognitivo produzido no processo, verifica-se que
as partes firmaram o primeiro contrato de arrendamento rural pelo prazo de 05 anos (de 01/05/2014 a 31/05/2019 – ID 35734415), em conformidade com o limite mínimo imposto pela legislação de regência
.
Todavia, os instrumentos de renovação firmados com definição de prazo anual (ID’s 35734430 e 35734430), efetivamente, não observaram a disposição legal, de modo que devem ser adequados em conformidade com a norma de regência.
Explico.

O caso dos autos trata de arrendamento visando exploração de lavoura temporária. E, em que pese ostentar natureza privada, a autonomia da vontade dos contratantes acerca do conteúdo do negócio jurídico não é absoluta. O contrato agrário está sujeito a repercussões do direito público, tais como o cumprimento da função social da propriedade rural [art. 5.º, inciso XXIII, art. 182 e art. 186, todos da CRFB/88] e proteção ao arrendatário [art. 13 do Decreto Lei n. 59.566/1966]. Por essa razão, a jurisprudência do
C. Superior Tribunal de Justiça
assevera que a autonomia da vontade é restrita no tocante à determinadas condições estabelecidas por força de lei nos contratos de arrendamento
; vejamos:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. PRAZO MÍNIMO LEGAL. ORMA COGENTE. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência mais recente desta Corte Superior,
"
os prazos mínimos de vigência para os contratos agrários constituem norma cogente e de observância obrigatória, não podendo ser derrogado por convenção das partes contratantes
"
(REsp 1.455.709/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 5/5/2016, DJe 13/5/2016). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.568.933/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 1/10/2020.)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO AGRÁRIO. CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. PRAZO DETERMINADO. NOTIFICAÇÃO. ARRENDATÁRIO. SEIS MESES ANTERIORES. AUSÊNCIA. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. NORMA COGENTE. ESTATUTO DA TERRA. MODIFICAÇÃO PELAS PARTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. O Estatuto da Terra prevê a necessidade de notificação do arrendatário seis meses antes do término do prazo ajustado para a extinção do contrato de arrendamento rural, sob pena de renovação automática. 2.
As partes não podem estabelecer forma alternativa de renovação do contrato, diversa daquela prevista no Estatuto da Terra, pois trata-se de condição obrigatória nos contratos de arrendamento rural
. 3.
Em se tratando de contrato agrário, o imperativo de ordem pública determina sua interpretação de acordo com o regramento específico, visando obter uma tutela jurisdicional que se mostre adequada à função social da propriedade. As normas de regência do tema disciplinam interesse de ordem pública, consubstanciado na proteção, em especial, do arrendatário rural, o qual, pelo desenvolvimento do seu trabalho, exerce a relevante função de fornecer alimentos à população.
4. Não realizada a notificação no prazo legal, tem-se o contrato como renovado. 5. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1277085 AL 2011/0215120-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 27/09/2016, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2016).

A fixação do prazo mínimo tem por objetivo proteger o arrendatário, a fim de que possa desenvolver atividade pecuária e agrícola fixando-se no local, realizando melhorias e investimentos na área arrendada. Desta forma,
há que se reconhecer a nulidade dos aditivos contratuais que previam prazo mínimo diverso da norma de observância obrigatória de ajuste trienal, ainda que estipulado em consenso entre as partes
.

Nesta senda,
a falta de notificação do arrendador ao final dos contratos acarretou a automática renovação do arrendamento
. Portanto,
os contratos de arrendamento rural celebrados entre as partes devem ser considerados com os seguintes termos
:

Contrato originário: 01/05/2014 a 31/05/2019 – ID 35734415

1ª Renovação: 01/06/2019 a 30/05/2022 (ID 35734430)

2ª Renovação: 01/06/2022 a 30/05/2025 (ID 35734430)

Sob outro aspecto,
no tocante ao
valor
devido pelo arrendamento rural
, dispõe o art. 16 do Decreto nº 59.566/1966:

Art. 16. A
renda anual
dos contratos de arrendamento será ajustada pelas partes contratantes, tendo como limite o estabelecido no art. 95, inciso XII, do Estatuto da Terra.

Por sua vez, o art. 95, XII do Estatuto da Terra estabelece:

A remuneração do arrendamento, sob qualquer forma de pagamento,
não poderá ser superior a 15%
(quinze por cento)

do valor cadastral do imóvel, incluídas as benfeitorias que entrarem na composição do contrato,
salvo se o arrendamento for parcial e recair apenas em glebas selecionadas para fins de exploração intensiva de alta rentabilidade, caso em que a remuneração poderá ir até o limite de 30% (trinta por cento)”
.

A guisa de ilustração, colho do repertório de jurisprudência do
C. Superior Tribunal de Justiça
, o seguinte precedente, o qual versa a respeito de situação semelhante à presente:

ARRENDAMENTO DE IMÓVEL RURAL. ALUGUEL. ESTATUTO DA TERRA. ART. 95, XII, DA LEI Nº 4.504/64. LIMITE. O limite percentual previsto no Art. 95, XII, do Estatuto da Terra (Lei nº 4.504/64), deve ser aplicado sobre o valor cadastral do imóvel, devidamente atualizado
, com incorporação de benfeitorias e acessões. (REsp n. 641.222/RS, relator Ministro Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, julgado em 5/8/2004)

Esmiuçando os demais documentos arquivados aos autos, notadamente a Declaração do ITR, arquivada ao evento nº 51978056, verifica-se que o valor total atribuído ao imóvel rural e benfeitorias, no ano de 2020, foi de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), referente a área total de 60,5 hectares. A área efetivamente arrendada é de 3,5 hectares, equivalente a aproximadamente 6% do total da área do imóvel, cujo valor proporcional corresponde a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Dessa forma, o percentual limite para cobrança do arrendamento, correspondente a 15% do valor da área [art. 17, § 2.º do Decreto n.º 59.566/1966], seria, então, de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) por ano
.

O valor avençado pelas partes, no contrato de arrendamento, foi, inicialmente, de R$ 1.448,00 (um mil, quatrocentos e quarenta e oito reais) mensais, que correspondia a R$ 17.376,00 (dezessete mil, trezentos e setenta e seis reais), por ano (ID 35734415), e, posteriormente, foi fixado o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais (ID 35734430); todavia, os pagamentos ocorreram efetivamente no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), conforme recibos arquivados ao evento nº 35735208. Portanto, à toda evidência,
verifica-se que mesmo os valores com desconto superaram o limite legal anual estabelecido pela legislação de regência, ao atingir a quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais) ao ano
.

Por via de consequência,
diante desta moldura, dado à vedação ao enriquecimento ilícito, àquele indivíduo, que foi submetido à cobrança indevida de valores, exceto na situação de engano justificável [art. 876 do Código Civil], tomando-se em consideração que não foi respeitado o limite máximo do valor para os contratos de arrendamento rural, conclui-se por força de proposição lógica, a necessidade de adequação do valor ao máximo estabelecido pela legislação, com a consequente repetição do valor cobrado acima do patamar legal, o qual deverá ser apurado em liquidação de sentença, com base nas declarações de ITR dos exercícios correspondentes ao período da relação jurídica e reajustado no início de cada ano pelo IGP-M [art. 16, § 1º do Decreto nº 59.566/1966].

Por derradeiro, afigura-se necessário assinalar, neste ponto, por conveniente, que,
não obstante a repetição do indébito desponte como consequência lógica da revisão do contrato e imponha, àquele que recebeu, de maneira indevida, valores, o dever de restituir, não se pode olvidar que, logo em seguida à apuração contábil dos débitos e créditos, como forma de dar-se vazão ao comando normativo do art. 368 e art. 369, ambos do Código Civil e prestar-se reverência ao princípio da efetividade da prestação jurisdicional [art. 4.º do Código de Processo Civil], dado à homogeneidade/fungibilidade das obrigações jurídicas e à reciprocidade das dívidas,
deve-se concretizar a compensação dos valores identificados
[cf.:
STJ
, AgRg no EDcl no EDcl no REsp n.º 706.127/RS, 4.ª Turma, Rel.: Ministra Maria Isabel Gallotti, j. em 24/05/2011;
STJ
, AgRg no Agravo de Instrumento n.º 1.028.568/RS, 4.ª Turma, Rel.: Ministro João Otávio de Noronha, j. em 27/004/2010].

Ante o exposto,
JULGO PARCIAMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na petição inicial por Edilson Rodrigues da Silva contra Alair Antônio Elgert, para o fim de:

a)

Declarar

a nulidade das cláusulas contratuais que preveem prazo de vigência e valores do arrendamento, sem a observância do dispositivo nas leis de regência (Estatuto da Terra e Decreto nº 59.566/66)
.

b)

Determinar
a
renovação automática trienal dos contratos de renovação do arrendamento rural, encerrando-se o ajuste em 30/05/2025 e vigente por prazo indeterminado, caso não haja notificação por parte do arrendador, no prazo legal
.

c)

determinar
o
recálculo do preço do arrendamento, observando-se o percentual da área do arrendamento em relação ao valor declarado no ITR declarado no ano anterior, com reajuste pelo IGP-M, a ser apurado em liquidação de sentença
.

d)

condenar

o réu a restituir o valor cobrado em excesso a título de aluguéis, permitida a compensação de valores, corrigidos monetariamente pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês, contados de cada desembolso.

e)

Declarar
encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil,
Condeno
o requerido no pagamento de custas judiciais e honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor atualizado atribuído à causa, considerando-se o trabalho desenvolvido por parte do advogado, a natureza da demanda e o intervalo de tempo que o processo tramitou.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Sinop/MT, em 29 de junho de 2023.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.”
(destaquei)

Com efeito, analisando a sentença recorrida acima transcrita e em cotejo com os argumentos recursais apresentados pela parte recorrente, à luz das provas coligidas ao feito, desde já, adianto que não deve prosperar o apelo interposto.

Nesta senda, como bem salientado na sentença recorrida e diversamente do que aduz a parte recorrente, o caso deve ser analisado à luz do Estatuto da Terra e do Decreto nº. 59.566/1966, isso porque, do conteúdo
das notas fiscais Ids. 35735215 e 35735217, infere-se que a cultura cultivada no local é de hortaliças (alface, rúcula, etc.), cultura de exploração temporária que implica a análise do caso sob a égide das normas de direito agrário.

Nesta medida, como bem destacado e esmiuçado na sentença recorria, na esteira do entendimento do STJ, “
em se tratando de contrato agrário, o imperativo de ordem pública determina sua interpretação de acordo com o regramento específico, visando obter uma tutela jurisdicional que se mostre adequada à função social da propriedade”,
de modo que
“as normas de regência do tema disciplinam interesse de ordem pública, consubstanciado na proteção, em especial, do arrendatário rural, o qual, pelo desenvolvimento do seu trabalho, exerce a relevante função de fornecer alimentos à população”
(sic).

Assim, a despeito da autonomia privada poder ser aplicada, tal possibilidade e liberdade de conformação encontra limite nas normas de direito agrário, contra as quais as normas contratuais devem se enquadrar.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. CONTRATO AGRÁRIO. ARRENDAMENTO RURAL. PECUÁRIA DE GRANDE PORTE. PRAZO MÍNIMO DE VIGÊNCIA. CINCO ANOS. AFASTAMENTO. CONVENÇÃO DAS PARTES. NÃO CABIMENTO. 1. Trata-se de recurso especial interposto em autos de ação de despejo cumulada com perdas e danos na qual se discute a possibilidade de as partes firmarem contrato de arrendamento rural com observância de prazo inferior ao mínimo legal. 2.
Os elementos de instabilidade no campo, caracterizados principalmente pela concentração da propriedade rural e pela desigualdade econômica e social em relação aos pequenos produtores, demandaram produção legislativa destinada a mitigar esses entraves e a estimular a utilização produtiva da terra, de forma justa para as partes envolvidas.
3.
Em se tratando de contrato agrário, o imperativo de ordem pública determina sua interpretação de acordo com o regramento específico, visando obter uma tutela jurisdicional que se mostre adequada à função social da propriedade. As normas de regência do tema disciplinam interesse de ordem pública, consubstanciado na proteção, em especial, do arrendatário rural, o qual, pelo desenvolvimento do seu trabalho, exerce a relevante função de fornecer alimentos à população.
4.
OS PRAZOS MÍNIMOS DE VIGÊNCIA PARA OS CONTRATOS AGRÁRIOS CONSTITUEM NORMA COGENTE E DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA, NÃO PODENDO SER DERROGADO POR CONVENÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES.
5. O contrato de arrendamento rural destinado à pecuária de grande porte deve ter duração mínima de 5 (cinco) anos. Inteligência dos arts. 95, inciso XI, alínea b, da Lei nº 4.504/1964; 13, incisos II e V, da Lei nº 4.947/1966 e 13, inciso II, alínea a, do Decreto nº 59.566/1966. 6. Recurso especial provido.”
(STJ - REsp: 1455709 SP 2014/0116452-6, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 05/05/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2016)

De outra feita, diversamente do que aduz a parte requerida apelante, observa-se que a sentença recorrida encontra-se assentada em diversos julgados do STJ, além de ser bastante elucidativa e metódica no que tange à aplicação das balizas do Estatuto da Terra e do Decreto nº. 59.566/1966 ao caso no que atine aos prazos de vigência, renovação automática, preço de arrendamento e repetição de indébito, sendo que, a meu ver, nenhuma das pertinentes e cabíveis inferências do juízo
a quo
comporta qualquer reparo

De fato, observa-se que os instrumentos de renovação firmados com definição de prazo anual (Ids. 35734430 e 35734430), estão em dissonância com a disposição legal, devendo serem adequados em conformidade com as normas de regência, mormente porque
“a fixação do prazo mínimo tem por objetivo proteger o arrendatário, a fim de que possa desenvolver atividade pecuária e agrícola fixando-se no local, realizando melhorias e investimentos na área arrendada”
(sic), o que impôs o escorreito reconhecimento da nulidade dos aditivos contratuais que previam prazo mínimo diverso da norma de observância obrigatória de ajuste trienal, ainda que estipulado em consenso entre as partes.

De outra feita, a falta de notificação do arrendador ao final dos contratos acarreta a automática renovação do arrendamento, estando correta o desenho do juízo
a quo
de como os contratos de arrendamento rural celebrados entre as partes devem ser considerados (Contrato originário: 01/05/2014 a 31/05/2019, Id. 35734415; 1ª Renovação: 01/06/2019 a 30/05/2022, Id. 35734430; 2ª Renovação: 01/06/2022 a 30/05/2025, Id. 35734430).

Na mesma toada, também infere-se escorreita a conclusão atinente ao valor correto devido pelo arrendamento rural, o qual encontra limite no art. 16 do Decreto nº. 59.566/1966 e respectivo art. 95, XII do Estatuto da Terra estabelece, conforme citado julgado do STJ no REsp n. 641.222/RS (relator Ministro Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, julgado em 5/8/2004), sendo bastante minuciosa, no ponto, a fundamentação da sentença recorrida. Veja-se:

“(...)

Sob outro aspecto, no tocante ao valor devido pelo arrendamento rural, dispõe o art. 16 do Decreto nº 59.566/1966:

Art. 16. A renda anual dos contratos de arrendamento será ajustada pelas partes contratantes, tendo como limite o estabelecido no art. 95, inciso XII, do Estatuto da Terra.

Por sua vez, o art. 95, XII do Estatuto da Terra estabelece:

A remuneração do arrendamento, sob qualquer forma de pagamento, não poderá ser superior a 15% (quinze por cento) do valor cadastral do imóvel, incluídas as benfeitorias que entrarem na composição do contrato, salvo se o arrendamento for parcial e recair apenas em glebas selecionadas para fins de exploração intensiva de alta rentabilidade, caso em que a remuneração poderá ir até o limite de 30% (trinta por cento)”.

A guisa de ilustração, colho do repertório de jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, o seguinte precedente, o qual versa a respeito de situação semelhante à presente:

ARRENDAMENTO DE IMÓVEL RURAL. ALUGUEL. ESTATUTO DA TERRA. ART. 95, XII, DA LEI Nº 4.504/64. LIMITE. O limite percentual previsto no Art. 95, XII, do Estatuto da Terra (Lei nº 4.504/64), deve ser aplicado sobre o valor cadastral do imóvel, devidamente atualizado, com incorporação de benfeitorias e acessões. (REsp n. 641.222/RS, relator Ministro Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, julgado em 5/8/2004)

Esmiuçando os demais documentos arquivados aos autos, notadamente a Declaração do ITR, arquivada ao evento nº 51978056, verifica-se que o valor total atribuído ao imóvel rural e benfeitorias, no ano de 2020, foi de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), referente a área total de 60,5 hectares. A área efetivamente arrendada é de 3,5 hectares, equivalente a aproximadamente 6% do total da área do imóvel, cujo valor proporcional corresponde a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Dessa forma, o percentual limite para cobrança do arrendamento, correspondente a 15% do valor da área [art. 17, § 2.º do Decreto n.º 59.566/1966], seria, então, de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) por ano.

O valor avençado pelas partes, no contrato de arrendamento, foi, inicialmente, de R$ 1.448,00 (um mil, quatrocentos e quarenta e oito reais) mensais, que correspondia a R$ 17.376,00 (dezessete mil, trezentos e setenta e seis reais), por ano (ID 35734415), e, posteriormente, foi fixado o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais (ID 35734430); todavia, os pagamentos ocorreram efetivamente no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), conforme recibos arquivados ao evento nº 35735208. Portanto, à toda evidência, verifica-se que mesmo os valores com desconto superaram o limite legal anual estabelecido pela legislação de regência, ao atingir a quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais) ao ano.

Por via de consequência, diante desta moldura, dado à vedação ao enriquecimento ilícito, àquele indivíduo, que foi submetido à cobrança indevida de valores, exceto na situação de engano justificável [art. 876 do Código Civil], tomando-se em consideração que não foi respeitado o limite máximo do valor para os contratos de arrendamento rural, conclui-se por força de proposição lógica, a necessidade de adequação do valor ao máximo estabelecido pela legislação, com a consequente repetição do valor cobrado acima do patamar legal, o qual deverá ser apurado em liquidação de sentença, com base nas declarações de ITR dos exercícios correspondentes ao período da relação jurídica e reajustado no início de cada ano pelo IGP-M [art. 16, § 1º do Decreto nº 59.566/1966].

(...)”

Assim, lendo e relendo os fundamentos da sentença recorrida, em contraposição aos argumentos recursais, conclui-se que o édito proferido está correto, consentâneo aos entendimentos do STJ na temática e não comporta nenhum reparo, o que impõe desprovimento do apelo interposto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto e mantenho incólume a sentença recorrida.

Com base nas disposições do art. 85, § 11 do CPC, procedo à
majoração
dos honorários advocatícios devidos pela parte requerida à parte autora para o percentual de 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

É o como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023